Tribunal: TJES
Processo: 5028682-67.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028682-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO JOSE MATAVELI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5028682-67.2023.8.08.0035

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: SEBASTIAO JOSE MATAVELI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos embargos à execução apresentados pelo requerido/executado, fundamentando pela inexistência de excesso de execução, decorrente do não cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na decisão liminar ao seu tempo concedida (reativação da linha telefônica fixa de nº 27 3339-4120, conforme contratado pela parte
autora
), no prazo de 30 dias ali estabelecido, mantendo as
astreintes
fixadas no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a multa diária deve ser reduzida por excesso de execução.

Contudo, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

Na fase de conhecimento, o juízo de 1º grau proferiu decisão liminar de id. 8278864, determinando que a requerida reativasse a linha telefônica fixa de nº 27 3339-4120, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo incidir por até 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento da presente decisão.

Verifica-se que a decisão concessiva da tutela de urgência foi regularmente publicada e a parte ré intimada em 16/10/2023, conforme id. 8278866. O cumprimento da obrigação de fazer, no entanto, somente se deu em 18/04/2024, conforme comprovado no id. 8278992.

Dessa forma, resta evidenciado o descumprimento da ordem judicial por período superior a 30 (trinta) dias, mostrando ser legítima a aplicação da multa no valor máximo previamente fixado pelo juízo de origem, não havendo que se falar em redução do
quantum
, ante o
reiterado descaso da parte recorrente com o efetivo cumprimento da determinação judicial.

Ressalte-se que a multa cominatória possui natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, não se configurando como penalidade excessiva no caso em tela, diante da mora significativa.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021225-56.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EDILSON FELIX DAS NEVES Advogado (s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado (s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. CABIMENTO. ART. 537, § 3º, DO NCPC. VALOR DA MULTA ARBITRADO ADEQUADAMENTE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÕES DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Nos termos do artigo 537, § 3º, do NCPC, é possível a execução provisória da multa fixada na fase de conhecimento, por descumprimento de liminar, antes mesmo do julgamento definitivo da ação, ressalvada a impossibilidade de levantamento de valores antes do trânsito em julgado da sentença favorável à parte exequente, dispensada a fiança bancária. II
- Mostra-se adequado o valor das astreintes fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer ordenada liminarmente, sendo esse valor suficiente para coibir o inadimplemento, sem promover o enriquecimento ilícito da parte beneficiada
. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021225-56.2022.8.05.0000, em que figura como agravante EDILSON FELIX DAS NEVE, e agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE Marta Moreira Santana Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA I
(TJ-BA - AI: 80212255620228050000 2ª Vice Presidência, Relator.: MARTA MOREIRA SANTANA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 06/09/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)